Tribunal: STF
Processo: HC 200359
Classe: HC
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-07-29
Data de publicação: 2021-07-29

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de habeas corpus com pedido de liminar impetrado contra acórdão proferido pela Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça – STJ, que negou provimento ao Agravo Regimental nos Embargos de Declaração no Recurso Especial 735.815/SP, assim ementado:
    “PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. FURTO QUALIFICADO POR FRAUDE. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA. NÃO OCORRÊNCIA. CONTINUIDADE DELITIVA. AUMENTO FUNDAMENTADO. 
    1. ‘O reconhecimento da prescrição entre a data do fato e o recebimento da denúncia, baseando-se na pena em concreto, somente é possível quanto a fatos ocorridos antes de 5/5/2010, pois a nova redação dada pela Lei n. 12.234 ao § 1º do art. 110 do CP veda expressamente o reconhecimento da prescrição que tem por marco inicial a data anterior à da denúncia ou queixa (ut, (EDcl nos EDcl nos EDcl no AgRg no RE no AgRg nos EAREsp 680.850/RJ, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, Corte Especial, DJe 25/05/2018)’ (EDcl no AgRg no REsp n. 1.860.031/SC, relator Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 4/8/2020, DJe 13/8/2020).
    2. Na hipótese, o prazo prescricional é de 8 anos (art. 109, inciso IV, do CP), lapso temporal que não transcorreu entre a data do último fato e o recebimento da denúncia.
    3. ‘É imperioso salientar que esta Corte Superior de Justiça possui o entendimento consolidado de que, em se tratando de majoração de pena referente à continuidade delitiva, aplica-se a fração de aumento de 1/6 pela prática de 2 infrações; 1/5 para 3 infrações; 1/4 para 4 infrações; 1/3 para 5 infrações; 1/2 para 6 infrações e 2/3 para 7 ou mais infrações’ (AgRg no REsp n. 1.442.329/PE, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 6/8/2019, DJe 13/8/2019). Precedentes.
    4. No caso, as instâncias ordinárias apontaram o cometimento de 13 crimes para justificar o aumento de 1/2 na pena, portanto, dentro dos parâmetros da jurisprudência desta Corte.
    5. Agravo regimental desprovido” (págs. 1-2 do doc. eletrônico 11).
    Neste habeas corpus, a defesa registra, inicialmente, que se trata da “hipótese de reconhecimento da aplicação dos efeitos da PRESCRIÇÃO retroativa da pretensão punitiva ao caso em epígrafe, tese esta equivocadamente afastada pela Corte Coatora na r. decisão guerreada, consubstanciando-se em flagrante ilegalidade” (pág. 4 da petição inicial).
    Explica, por conseguinte, que:
    “7.1 Os Pacientes responderam por crimes ocorridos, especificamente, em novembro/1996 a janeiro/1997 – sendo imperioso recordar que o evento narrado por ocasião do aditamento da inicial acusatória, datado de 1999, não lhes diz respeito (cf. relação de cheques encartada no Doc. 02, e-STJ fls. 424/425, e explicitamente referidas na atrial e no aditamento);
    7.2. Por sua vez, a denúncia foi recebida pelo D. Magistrado de Piso aos 11 de agosto de 2006 (v. Doc. 02). A pena em concreto aplicada na r. sentença foi reduzida por consequência da concessão da ordem de habeas corpus de ofício no bojo do julgamento do recurso especial, resultando em um total de 4 anos e 6 meses de reclusão (v. Doc. 09);
    7.3. Considerando-se que o lapso de pena acima inclui os acréscimos da continuidade delitiva, necessária a aplicação do disposto no art. 119 do Código Penal, daí resultando o cálculo prescritivo sobre uma pena de 3 anos de reclusão, que, nos termos do art. 109, IV, do Código Penal, prescreve em 08 (oito) anos; 
    7.4. Deste raciocínio, portanto, levando em conta o tempo de pena em concreto que deve ser computado no caso dos Pacientes isoladamente (isto é, pena-base de 03 anos, em sintonia com o disposto no art. 119, CP), extrai-se que, da data dos fatos (1996 a 1997) até o recebimento da denúncia (2006) já se tem superado o decurso do lapso prescricional necessário (8 anos, consoante art. 109, IV, do CP)” (págs. 4-5 da petição inicial).
    Ao final, formula os seguintes requerimentos:
    “Ex positis, impetra-se o presente writ com fundamento nos artigos 5º, LXVIII, da Constituição Federal, bem como 647 e seguintes do Código de Processo Penal, trazendo ao conhecimento desta Corte Suprema matéria que fora indevidamente rechaçada e/ou ao menos não analisada com acuidade pela Corte Coatora, desaguando em flagrante ilegalidade, REQUERENDO-SE seja CONCEDIDA A MEDIDA LIMINAR PARA SUSPENDER O CURSO DO FEITO ORIGINÁRIO até o julgamento do mérito deste ‘writ’. 
    Ao final, roga-se seja CONFIRMADA a liminar e, de conseguinte, SEJA CONCEDIDA DA ORDEM, para que, uma vez reconhecida a ocorrência da PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA NA MODALIDADE RETROATIVA – diante do alcance do lapso exigido no caso em tela, regido pelo artigo 109, inciso IV, do Código Penal –, seja declarada EXTINTA A PUNIBILIDADE dos Pacientes, nos termos do artigo 107, inciso IV, do Código Penal” (pág. 8 da petição inicial).
    Indeferi o pedido de liminar e determinei a manifestação do Ministério Público Federal (doc. eletrônico 14), que, por meio do parecer ofertado pelo Subprocurador-Geral da República Wagner Natal Batista, opinou pelo não conhecimento do habeas corpus e, se conhecido, pela denegação da ordem (doc. eletrônico 18). 
    É o relatório. Decido.
    A Sexta Turma do STJ decidiu a matéria, expondo os seguintes fundamentos:
    “A prescrição penal depois do trânsito em julgado para a acusação ou depois de desprovido seu recurso é regulada pela pena aplicada concretamente, conforme dispõe o § 1º do art. 110 do CP, com base nos prazos prescricionais enumerados no art. 109 do CP. 
    No caso de concurso de crimes, é imperioso observar que a verificação é realizada isoladamente quanto a cada delito, nos termos do que dispõe o art. 119 do CP. 
    Ademais, ‘o reconhecimento da prescrição entre a data do fato e o recebimento da denúncia, baseando-se na pena em concreto, somente é possível quanto a fatos ocorridos antes de 5/5/2010, pois a nova redação dada pela Lei n. 12.234 ao § 1º do art. 110 do CP veda expressamente o reconhecimento da prescrição que tem por marco inicial a data anterior à da denúncia ou queixa (ut, (EDcl nos EDcl nos EDcl no AgRg no RE no AgRg nos EAREsp 680.850/RJ, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, Corte Especial, DJe 25/05/2018)’ (EDcl no AgRg no REsp n. 1.860.031/SC, relator Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 4/8/2020, DJe 13/8/2020). 
    Na hipótese, os recorrentes foram condenados a 4 anos e 6 meses de reclusão, pelo crime de furto qualificado por fraude (art. 155, § 4º, inciso II, do CP) por fatos ocorridos entre novembro de 1996 e junho de 1999 (e-STJ fl. 1). A denúncia foi recebida em 11/8/2006 (e-STJ fl. 554). 
    Diante disso, considerando a pena sem o aumento relativo à continuidade delitiva, o prazo prescricional é de 8 anos (art. 109, inciso IV, do CP), lapso temporal que não transcorreu entre a data dos fatos e o recebimento da denúncia. 
    Logo, não há que se falar em prescrição da pretensão punitiva” (págs. 5-6 do doc. eletrônico 11). 
    Como se vê, a tese defensiva não diverge, em termos teóricos, da decisão proferida pelo Superior Tribunal de Justiça. A única discrepância, ao que parece, reside na premissa de que os pacientes não teriam participado do evento narrado por ocasião do aditamento da inicial acusatória, datado de 1999, razão pela qual deveriam ser considerados, para fins de prescrição retroativa, apenas os fatos delituosos cometidos nos anos de 1996 e 1997.
    Porém, ao sentenciar, o Magistrado de primeiro grau levou em consideração também o evento ocorrido em junho de 1999, tanto que incluiu esse fato para fixar o aumento de ½ (metade), na terceira etapa da dosimetria, a título de continuidade delitiva (art. 71 do CP).
    Sobre essa questão, constam da sentença condenatória os seguintes fundamentos:
    “[...]
    A auditoria da BTCE revelou que onze GARES relativas a operações havidas de novembro de 1996 a janeiro de 1997 e duas concernentes a fatos geradores ocorridos em julho de 1999 eram falsas. A prestadora de serviços conseguiu cópias dos cheques emitidos para o pagamento dos tributos. Constatou-se que as cártulas, contrariando a prática comercial e as normas da empresa, haviam sido emitidas sem indicação do beneficiário e sem anotação, no verso, de que estavam relacionadas ao pagamento de tributos.
    […]
    Os treze crimes, todos da mesma espécie, foram praticados do mesmo modo, em um único conjunto de relações jurídicas, contra uma só vitima.
    Portanto, embora um deles date de 1999, algo distante dos demais, havidos entre novembro de 1996 e janeiro de 1997, é de se reconhecer a continuidade delitiva proposta pela Acusação.
    Nesses termos, a condenação é de rigor.
    […]
    Reconhecida a continuidade delitiva, em consideração ao número de crimes cometidos, aumento a pena de metade e a estabeleço definitivamente em sete anos e seis meses de reclusão, nos termos do art. 71, caput, CP.
    […]
    Posto isso, julgo procedente a denúncia contra JOÃO ABEL DA CUNHA, RG 7.741.174, nascido em 15.4.1956, filho de Abel João da Cunha e Severina Ramos de Melo, JOSÉ CARLOS DE OLIVEIRA AMORIM, RG 4.541.273, nascido em 21.6.1951, filho de José Leite Amorim e Maria José de Oliveira Amorim, contra MÁRIO SÉRGIO PASSOS, RG 8.008.754, nascido em 12.3.1954, filho de Mário Passos e Maria Helena Passos, declaro os três incursos por treze vezes nas sanções do artigo 155, § 4º, inciso II, combinado com os artigos 29, caput, e 71, caput, todos do Código Penal e condeno cada um deles a cumprir sete anos e seis meses de reclusão em regime inicial semiaberto e a pagar 650 dias-multa calculados, como acima disposto e atualizados” (págs. 5 e 12-15 do doc. eletrônico 3).
    Em segunda instância, essa decisão foi mantida integralmente (págs. 25-48 do doc. eletrônico 4 e págs. 22-29 do doc. eletrônico 5).
    Porém, no Superior Tribunal de Justiça, o Ministro relator, embora tenha conhecido parcialmente do Agravo em Recurso Especial 735.815/SP, negando-lhe provimento na parte conhecida, concedeu habeas corpus de ofício a fim de reduzir a pena-base para 3 anos de reclusão, mantendo, no mais, a fração de ½ (um meio) pela continuidade e estabelecendo a reprimenda final em 4 anos e 6 meses de reclusão (doc. eletrônico 9).
    Ou seja, em termos fáticos, em nenhum momento foi afastada a participação dos acusados no evento criminoso ocorrido em junho de 1999, como pretende a defesa. 
    Com efeito, o exame dessa negativa implicaria, necessariamente, aprofundado exame do conjunto fático-probatório da causa, o que, como se sabe, não é possível nesta estreita via do habeas corpus, instrumento que exige a demonstração do direito alegado de plano e que não admite dilação probatória (vide HC 108.790/ES, rel. Min. Luiz Fux; HC 108.685/MS, rel. Min. Rosa Weber; HC 100.234/SP, rel. Min. Joaquim Barbosa; e RHC 133.486/RJ e HC 105.697/MG, ambos de relatoria do Min. Dias Toffoli).
    Quanto ao mais, diante dos elementos fáticos incontroversos existentes nos autos, considero correta a decisão ora questionada, pois, fixada a pena-base em 3 anos (excluído o acréscimo decorrente da continuidade delitiva, a teor da Súmula 497/STF), a pretensão punitiva prescreve em 8 anos (art. 109, IV, do CP). Esse período, no entanto, não foi ultrapassado entre junho de 1999 (último fato criminoso) e o recebimento da denúncia em 11/8/2006.
    Isso posto, denego a ordem de habeas corpus (RISTF, art. 192).
    Publique-se.
    Brasília, 29 de julho de 2021.
Ministro Ricardo Lewandowski
Relator